Tribunal: TJSP
Processo: 2043919-73.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - ARTIGO 937, CPC – RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL QUE EXIGE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – APLICAÇÃO, AINDA, DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Considerando que o artigo 937 do CPC não prevê possibilidade de se

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - ARTIGO 937, CPC – RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL QUE EXIGE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – APLICAÇÃO, AINDA, DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Considerando que o artigo 937 do CPC não prevê possibilidade de se realizar sustentação oral em embargos declaratórios, observada, ainda, a aplicação do princípio da celeridade processual, não se vislumbra, no caso, eventual prejuízo provocado pelo julgamento virtual do recurso de embargos declaratórios, sobretudo tendo em vista que a matéria de fato e direito necessária ao deslinde da demanda foi suficientemente discutida e decidida reiteradamente nos autos do agravo de instrumento no 2043919-73.2021.8.26.0000 e a agravo interno no 2043919-73.2021.8.26.0000/50000.